Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700176-48.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MICROSENS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). EC 87/2015. ART. 155, §2o, INCISOS VII E VIII, DA CF/88. EXTENSÃO DO REGIME ANTERIOR AOS NÃO CONTRIBUINTES. CONVÊNIO ICMS 93/2015 - CONFAZ. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO (ART. 146, III E ART.155, §2o, XII, DA CF/88). DESNECESSIDADE. ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO CONTIDOS NA PRÓPRIA EC 87/2015 E NA LC 87/1996. CONVÊNIO ICMS 93/2015. HARMONIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As impetrantes pretendem a suspensão da exigibilidade da cobrança da diferença de alíquota do ICMS nas operações interestaduais (ICMS – DIFAL), nas remessas de mercadoria ao Distrito Federal, para destinatários não contribuintes do referido imposto. 1.1. A pretensão está fundada, precipuamente, na alegação de necessidade da edição de lei complementar (art. 146, III, “a” e art. 155, §2o, XII, ambos da CF/88) para a regulamentação das alterações promovidas pela EC 87/2015, não se prestando à substituição daquela norma o regramento posto no Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ. 2. Com a EC 87/2015, independentemente de o destinatário ser contribuinte ou não do imposto, adota-se a alíquota interestadual e cabe ao ente federado em que localizado o destinatário do bem ou serviço a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cuja responsabilidade pelo pagamento será do destinatário, se contribuinte, ou do remetente/prestador, se não for contribuinte do ICMS. 2.1. Essa nova sistemática tem por escopo minorar os efeitos da chamada “guerra fiscal”, repartindo, de forma mais equitativa, o imposto devido nas operações interestaduais, em face da drástica redução da arrecadação do tributo em operações internas, devido à intensificação do e-commerce, que facilitou aos consumidores a aquisição de produtos em outras unidades da federação. 2.2. Pela disciplina constitucional anterior, o imposto decorrente dessas operações era destinado unicamente à unidade federativa onde localizado o remetente, cabendo ao ente federado de destino a diferença entre a alíquota interna e a interestadual unicamente quando o destinatário fosse contribuinte. 3. Na LC no 87/1996 (“Lei Kandir”) estão definidos os elementos necessários à perfeita identificação e exigência do ICMS e a EC 87/2015 não criou nova espécie tributária ou modificação substancial dos contornos desse tributo, de modo a dar ensejo à edição de lei complementar com fundamento no inciso XII do §2o do art. 155 ou no art. 146, III, da Constituição Federal. 4. O Convênio ICMS 93/2015 – CONFAZ visa harmonizar os diversos interesses dos entes políticos investidos da competência para a imposição do tributo em consideração, tendo estabelecido aspectos secundários e operacionais da exação, em conformidade com a EC 87/2015 e a Lei Complementar 87/1996, sem extrapolar os limites dentro dos quais pode atuar. 5. Nas ações diretas de inconstitucionalidade propostas perante o STF e que impugnam o Convênio no 93/2015 do CONFAZ, nenhuma delas com julgamento definitivo sobre a matéria, houve a suspensão, por força de medida cautelar proferida na ADI 5464/DF, apenas da Cláusula Nona, a qual determina a aplicação do convênio às empresas optantes do Simples Nacional. 6. Não se verifica nos autos demonstração de direito líquido e certo das impetrantes quanto à ordem mandamental pretendida, tampouco qualquer ilegalidade ou abuso de poder da autoridade impetrada, de modo que se possa afastar a exigência da exação questionada, impondo-se a manutenção da sentença que denegou a segurança e, portanto, o desprovimento do presente Apelo. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade material e formal de Lei Complementar para a veiculação de normas gerais relativas ao exercício de competência tributária, bem assim, que a exigência do DIFAL não poderia ser instituída por meio de convênio tributário. Colaciona precedentes do STF que entende favoráveis à sua tese. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LEMES, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LEMES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029